Tribunal: TCU
Processo: 037.425/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3315/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.425/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anadalva da Silva Carvalho (XXX.397.965-XX); Denise Araujo Rodrigues Matos (XXX.587.905-XX); Elenir da Silva Oliveira (XXX.097.005-XX); Jorge Ferreira Filho (XXX.867.685-XX); Lucy Matheus de Souza (XXX.660.345-XX); Maria Agda Barbosa Dultra (XXX.597.205-XX); Maria Celeste dos Santos (XXX.729.115-XX); Paulo Cesar Ramos Moraes (XXX.658.215-XX); Regina Vieira Lima Mendes (XXX.474.805-XX); Soraia Lima de Oliveira (XXX.235.555-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.